Tribunal: TJSP
Processo: 0034707-53.2010.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Roubo circunstanciado – Coesão e harmonia do conjunto probatório – Confirmação, pelas vítimas e por testemunha, do episódio delitivo – Reconhecimentos suficientemente seguros – Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas – Manutenção da r. decisão condenatória.
Arma de fogo e concurso de agentes – Relatos dos ofendidos firmes no sentido de que mais de um os agentes, bem como

Ementa:
Roubo circunstanciado – Coesão e harmonia do conjunto probatório – Confirmação, pelas vítimas e por testemunha, do episódio delitivo – Reconhecimentos suficientemente seguros – Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas – Manutenção da r. decisão condenatória.
Arma de fogo e concurso de agentes – Relatos dos ofendidos firmes no sentido de que mais de um os agentes, bem como utilizados revólveres no crime – Desnecessidade de apreensão da arma – Prescindibilidade de comprovação da eficácia do revólver – Atemorização verificada.
Penas-base – Fixação no mínimo legal – Relativa menoridade – Atenuante – Impossibilidade de redução da pena, na segunda fase, aquém do mínimo – Súmula 231 do C. STJ.
Causas de aumento de pena – Adoção da fração de 3/8 consentânea – Presença de motivação idônea - Súmula 443 do C. STJ.
Regime semiaberto – Subsistência.

Apelo defensivo improvido.